Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência suscitado entre Juizado Especial da Fazenda Pública e Vara da Fazenda Pública, em ação de exibição de documentos proposta em face de ente público.
2.O Juízo da Vara da Fazenda declinou da competência ao fundamento de que o valor da causa está abaixo do limite legal e não há complexidade.
3.O Juizado Especial suscitou o conflito, alegando inadmissibilidade de procedimento especial no âmbito dos Juizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar ação de exibição de documentos, em especial (i) se a demanda se enquadra nas hipóteses de exclusão da Lei no 12.153/2009 e (ii) se há incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.A Lei no 12.153/2009 estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas até 60 salários mínimos, não incluindo a exibição de documentos entre as exceções legais.
6.A ação de exibição de documentos pode ser tratada como produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do CPC, inserida no procedimento comum.
7.Não há vedação legal ao processamento da demanda no Juizado Especial, nem demonstração de complexidade que justifique a competência da Vara da Fazenda Pública.
8.A jurisprudência do Tribunal admite a tramitação de ações dessa natureza no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Tese de julgamento: “1. A ação de exibição de documentos, inclusive sob a forma de produção antecipada de provas, não se enquadra nas hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar demandas de baixa complexidade e valor inferior ao limite legal, ainda que envolvam exibição de documentos.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o; CPC, art. 381.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946457, Conflito de Competência 0737693-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 18.11.2024; Acórdão 1926362, Conflito de Competência 0731986-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 1a Câmara Cível, j. 23.09.2024.